Tribunal: TJDFT
Processo: 0755683-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755683-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora das cotas das empresas das empresas Atex Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda., Atex Corporation Ltda., Bike Venture Ltda. e Atex Solar Ltda. formulado por ele (id 2577534286 dos autos originários). O agravante alega que o art. 1.026 do Código Civil e art. 835 do Código de Processo Civil autorizam a penhora de cotas sociais de empresas de titularidade do devedor, quando outros bens passíveis de penhora não forem localizados. Sustenta que a penhora requerida é essencial para a satisfação do crédito executado, especialmente em razão da inércia do agravado. Registra que as empresas do agravado estão ativas e em funcionamento. Acrescenta que eventual comprovação suplementar é de responsabilidade do agravado. Argumenta que o princípio da cooperação determina o deferimento de providências necessárias para o alcance da satisfação do crédito. Destaca que a penhora de cotas sociais está desvinculada da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa porquanto ela recai sobre as cotas pertencentes ao executado e não sobre o patrimônio da pessoa jurídica. Ressalta que a baixa liquidez não pode servir de parâmetro para o indeferimento da medida. Explica que inexiste previsão legal para o condicionamento da penhora à demonstração prévia de liquidez imediata ou de prova da viabilidade econômica do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 79647675). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de cotas sociais de empresas de titularidade do agravado para a satisfação do crédito executado. A penhora de cotas sociais tem como objeto o patrimônio de titularidade do devedor, pessoa física, que integra o capital social de determinada pessoa jurídica. O sujeito passivo da execução, portanto, é o sócio, não a sociedade empresária. O art. 1.026 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de constrição sobre a participação societária do sócio devedor em caso de insuficiência de outros bens, de modo a permitir a incidência da execução sobre os lucros ou sobre a quota, inclusive com a liquidação da participação, se necessário. A penhora de cotas sociais pressupõe, portanto, a insuficiência de outros bens passíveis de constrição, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, conforme entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça.[1] A análise do processo originário indica que as únicas diligências realizadas para localização de bens restringiram-se aos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, como Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O agravante deixou de adotar providências complementares que antecedem a penhora de cotas sociais na ordem legal de preferência, como, por exemplo, a pesquisa de bens imóveis do agravado perante os ofícios imobiliários do Distrito Federal. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AI 0701193-32.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.6.2025, publicado no DJe: 3.7.2025. TJDFT, AI 0702228-61.2024.8.07.9000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Primeira TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.11.2024.